Tribunal: STF
Processo: HC 264830
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.943.204/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZOS CONTÍNUOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo, aplicando a Súmula n. 284/STF.



    2. A decisão agravada foi publicada em 31/7/2025, iniciando o prazo de cinco dias contínuos para interposição do agravo regimental em 1º/8/2025 e findando em 5/8/2025. Contudo, a petição foi recebida apenas em 11/8/2025, ultrapassando o prazo legal.



    3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias contínuos pode ser conhecido e se há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.



    6. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, sendo aplicável o entendimento consolidado nesta Corte.



    7. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando detectada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme art. 39 da Lei nº 8.038/90, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP. 2. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento. 3. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando detectada ilegalidade flagrante (doc. 4, p. 289).



    Nesta impetração, alega-se, em síntese:



    A paciente foi condenada, à pena de 6 anos e 9 meses em regime semi-aberto, por infração ao artigo 33 da Lei 11.340/2006.



    O Douto Julgador da origem deixou de aplicar o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.340/2006, que prevê a fixação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez configurado o tráfico privilegiado.



    Todas as tentativas recursais para levar o caso ao STJ foram esgotadas, restando, portanto um constrangimento ilegal que reverbera diretamente no “status libertatis” da paciente, vez que, a prevalecer a decisão condenatória, será presa, indevidamente (doc. 1, pp. 4-5). 



    Ao final, busca-se:



    Requer, portanto seja conhecida a presente impetração, concedida liminar e, posteriormente confirmada a liminar anteriormente concedida.



    Requer seja concedida a ordem para fazer cessar o Constrangimento ilegal praticado pela douta autoridade coatora sobre a paciente reconhecendo a contrariedade ao artigo 59 do Código Penal e a contrariedade às sumulas 718 e 719 do STF, determinando a aplicação da redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas.



    Requer seja determinado à autoridade coatora, se for o caso, que preste as informações necessárias a esse Ministro, para esclarecer completamente os fatos e o constrangimento ilegal;



    Finalmente, requer seja determinada a intimação do Ministério Público Federal para oferecimento de manifestação (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a julgar intempestivo o agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do AREsp 2.943.204/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP, é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental.



    Nesse sentido, os seguintes julgados (grifos nossos):



    [...]



    Na espécie, verifica-se que a decisão ora agravada foi publicada em 31/7/2025 (quinta-feira) (fl. 1.238). Assim, o prazo de cinco dias contínuos para a interposição de agravo regimental iniciou em 1º/8/2025 e findou em 5/8/2025.



    Contudo, a petição de agravo regimental foi recebida na Central do Processo Eletrônico do STJ apenas em 11/5/2025 (fl. 1.264). 



    Dessa forma, constata-se que a interposição do agravo regimental apenas deu-se quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em 5/8/2025).



    De se registrar que certidão processual, embora com dados diversos, corrobora o implemento do prazo recursal (fl. 1.265). Assim, o presente agravo regimental é manifestamente intempestivo.



    No tocante ao pedido de provimento das pretensões do recurso especial, ainda que não conhecido o agravo, salienta-se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de ordem de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (doc. 4, pp. 293-295 — grifo no original).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a defesa noticia que a condenação transitou em julgado no dia 25/10/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais, especialmente porque, em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a negativa de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, expondo os seguintes fundamentos:



    Na terceira fase, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que confirmo, de modo que a pena passa para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    O juízo não aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelos seguintes fundamentos:



    Com efeito, em que pese não haja embasamento para condenar a ré às penas do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), ante a inexistência de comprovação do requisito da estabilidade de vínculo para o fim de praticar o crime, restou claro que é ré operou em concurso de agentes para o transporte ilegal da droga e tinha algum grau elevado de contato com os proprietários da droga, afastando-se por completo da condição conhecida como "mula" do tráfico. Seu papel, ao contrário, foi o de preparar outras mulheres para as viagens.



    Também, seus registros de movimentação migratória de id. 279385118 mostram que a ré deixou o país ao menos duas vezes em 2013, e uma em 2019, empreendendo viagens internacionais incompatíveis com a renda declarada à Polícia e a este Juízo, e todas com curta duração. Na mesma direção, pesam contra a ré o fato de ter relacionamento com as pessoas conhecidas como BLADE e TARZAN, a despeito da ausência de prova para a condenação pela associação para o tráfico.



    A defesa requer a aplicação dessa causa de diminuição, na fração máxima. Sem razão.



    De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.



    No caso, a apelante é primária e não registra antecedentes criminais. Entretanto, verifica-se da prova dos autos que o seu envolvimento com o narcotráfico não foi pontual, como destacado pelo juízo na sentença, não se tratando de simples mula, razão pela qual não tem direito à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Por isso, rejeito a pretensão da defesa nesse ponto (doc. 4, p. 100 — grifei).



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator